Tribunal: TJMT
Processo: 1001358-29.2021.8.11.0110
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001358-29.2021.8.11.0110
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[RO OTSIHORO O XAVANTE - CPF: 701.226.091-23 (APELANTE), JHONNY RICARDO TIEM - CPF: 973.705.841-00 (ADVOGADO), BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - CNPJ: 17.184.037/0001-10 (APELADO), PAULO EUGENIO SOUZA PORTES DE OLIVEIRA - CPF: 020.492.631-98 (ADVOGADO), BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - CNPJ: 17.184.037/0001-10 (REPRESENTANTE), ANA MARIA DOS SANTOS FERREIRA - CPF: 065.724.941-60 (ADVOGADO), RAIANA SABRINA BARBOSA - CPF: 073.869.219-00 (ADVOGADO), KAROLAINE PRINCIVAL PIRES - CPF: 097.787.449-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
–
CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO
– AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – CONTRATO ASSINADO – VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO E VÍCIO DE CONSENTIMENTO – INOCORRÊNCIA – CONTRATAÇÃO VÁLIDA – RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO - AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA - DANO MORAL - NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO DESPROVIDO.

Considerando as provas de contratação de cartão de crédito consignado com autorização expressa para desconto em folha de pagamento, descabe alegação de ato ilícito praticado, pois agiu a Instituição Financeira no exercício regular do seu direito.

Diante da comprovação de disponibilização dos valores, não há razão para invalidar a contratação realizada. Entendimento diverso geraria enriquecimento ilícito por parte do Recorrente, que usufruiu da quantia contratada.

Comprovada a contratação pelo Apelante e constatado que o Banco cumpriu com o dever de informação, não há reparos a serem feitos na sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados, tendo em vista a ausência de falha na prestação dos serviços bancários no decote das parcelas no benefício do consumidor.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 1001358-29.2021.8.11.0110

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
RO OTSIHORO O XAVANTE
em virtude da sentença proferida pela Juíza da Vara Única da Comarca de Campinápolis que, nos autos da
Ação Declaratória de Anulabilidade de Negócio Jurídico c/c Repetição de indébito c/c Indenização por Dano Moral
ajuizada em desfavor do
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.
, julgou improcedentes os pedidos e condenou o Apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais foram fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, mantendo suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98, § 3.o, do CPC.

Em suas razões recursais, o Apelante afirma ser analfabeto e indígena, por esse motivo entende ser necessário instrumento público para validade do negócio jurídico, conforme dispõe o art. 595, do Código Civil. Aduz que o Banco não cumpriu o seu dever de informação ao consumidor e que, esta diligência, é indispensável para formalização do contrato.

Alega que não há prova de que se beneficiou do valor do empréstimo e que em nenhum momento foi apresentado comprovante de pagamento pelo Banco Apelado.

Sustenta que inexiste documento idôneo que assegure a validade do contrato e o efetivo repasse do valor ao Consumidor, razão pela qual é devida a condenação do Banco Apelado à restituição dos valores na forma dobrada.

Almeja a reforma da sentença para que o Banco seja condenado a restituir, em dobro, os valores descontados indevidamente, bem como ao pagamento de indenização pelo abalo moral sofrido.

Com base nesses argumentos, pugna pela reforma da sentença e a procedência dos pedidos.

Contrarrazões no ID. 147911230.

É o relatório.

Cuiabá, 01 de novembro de 2022.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
RO OTSIHORO O XAVANTE
ajuizou a
Ação Declaratória de Anulabilidade de Negócio Jurídico c/c Repetição de indébito c/c Indenização por Dano Moral
em desfavor
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.
, alegando que, por ausência de informações claras pelo Banco Apelado, celebrou contrato na modalidade cartão de crédito com reserva de margem consignada.

Aduziu que sua intenção, em verdade, era celebrar empréstimo consignado nos moldes tradicionais.

Diante disso, pugnou pela declaração de ilegalidade dos descontos, a restituição em dobro da quantia já decotada e a condenação do Banco ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de indenização por dano moral.

Encerrada a instrução processual, a Juíza singular julgou improcedente a pretensão, motivando a interposição deste Apelo por
Ro Otsihoro O Xavante.

Feita a necessária retrospectiva, passo ao enfrentamento das razões recursais.

Como é cediço, as Instituições Financeiras se subordinam às regras do Código de Defesa do Consumidor, a teor do Verbete n.o 297 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”, de maneira que, na condição de fornecedora de serviços bancários, respondem civilmente, independentemente da culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Com efeito, conquanto a responsabilidade civil do Banco Apelado seja objetiva, é vedada a interpretação distorcida do CDC, não podendo ser usado como escudo para quaisquer tipos de desajustes contratuais, muito menos para albergar teses totalmente desprovidas do mínimo comprobatório.

O Apelante insiste na tese de que foi induzido a erro e, por falta de clareza do Banco Apelado, efetivou operação bancária diversa da pretendida, sendo que sua única intenção foi a de contratar empréstimo consignado.

Ocorre que, na contramão das assertivas do Consumidor, o Banco trouxe provas firmes e incontestes de que a operação bancária é legítima.

Nesse passo, analisando o acervo probatório, verifico que a Instituição Financeira juntou
"Termo de Adesão ao Cartão de Crédito Consignado e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento"
, o qual está assinado pelo Recorrente, deixando clara a previsão expressa de que a operação em questão seria por meio de cartão de crédito consignado (ID. 147911213).

Registro, ainda, que a celebração do negócio jurídico se deu mediante assinatura a rogo e na presença de testemunhas, consoante se vê da cópia do ajuste entabulado.

Nessa toada, verifico que o contrato revestiu-se das formalidades necessárias para sua validade, eis que cumpriu exatamente os termos do art. 595 do CC, de modo a ostentar plena aptidão para surtir os efeitos jurídicos que lhe são inerentes. Desta forma, entendo que a Instituição Financeira se desincumbiu do ônus de comprovar fato impeditivo do direito do Apelante.

Ademais, não visualizo razões para invalidar a contratação, haja vista que não há evidências de que a celebração do contrato se deu de forma irregular. Entendimento diverso geraria enriquecimento ilícito por parte do Recorrente, que usufruiu da quantia contratada.

Está claro, pois, que o Apelante deve responder pela dívida exatamente na modalidade contratada, não havendo que falar em inexistência de débito, tampouco em cobrança indevida, falha na prestação do serviço, repetição do indébito e/ou ofensa à sua moral.

Na situação dos autos, entendo que não ocorreu a alegada ofensa aos princípios norteadores da relação de consumo, notadamente da transparência e informação, uma vez que foi resguardado ao Consumidor o direito de obter esclarecimentos adequados e precisos sobre o serviço bancário disponibilizado, tendo aderido à oferta de cartões de crédito nos moldes contratados.

E não é só isso. Não há falar que o Apelante aderiu às escuras à operação de cartão de crédito, se o próprio título evidencia, de forma destacada a natureza do contrato, bem assim o instrumento apresenta as características essenciais: a modalidade contratual, a regulamentação, a forma de pagamento e desconto mensal do valor correspondente ao mínimo da fatura mensal do cartão.

Logo, em que pese ao Apelante negar veementemente a celebração do contrato de cartão de crédito, a aposição da assinatura no instrumento contratual, mostra que não há vício a macular o negócio jurídico.

De acordo com a cópia do extrato de empréstimos consignados juntado pelo Recorrente, verifico que é pessoa acostumada a contratar este tipo de operação, sendo crível pressupor que sabe a diferença entre empréstimo consignado e cartão de crédito consignado. Logo, assinou os termos do contrato em discussão tendo ciência do que estava fazendo.

Diante das provas, infere-se que o Apelante teve informação completa e precisa, tanto que aderiu à proposta e beneficiou dos valores que lhe foram disponibilizados.

Assim, entendo que o contrato está perfeito e acabado, de modo a ostentar plena aptidão para surtir os efeitos jurídicos que lhe são inerentes.

A esse respeito, ilustra o seguinte aresto:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, PELA REALIZAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO DIVERSO AO PRETENDIDO – CONTRATO CONSISTENTE EM CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, COM DESCONTOS EM FOLHA PARA O PAGAMENTO DO VALOR MÍNIMO DA FATURA – AUSÊNCIA DE INDUÇÃO DA CONTRATAÇÃO EM ERRO – PECULIARIDADE DO CASO EM QUESTÃO, ONDE O CONTRATO SE MOSTRA CLARO QUANDO À SUA NATUREZA – EXISTÊNCIA DE CLÁUSULAS EXPLICATIVAS, BEM COMO DE FOTOS EM MINIATURA E EM TAMANHO REAL DO CARTÃO DE CRÉDITO, PRÓXIMAS À ASSINATURA APOSTA PELA CONTRATANTE – DEVER DE INFORMAÇÃO OBSERVADO – VALIDADE E REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO – HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS EXEGESE DO ART. 85, § 11, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA APELAÇÃO CÍVEL – CONHECIDA E NÃO PROVIDA. (TJ-PR – APELAÇÃO CIVIL: 0001173-47.2020.8.16.0128, Relatora: Maria Mercis Gomes Aniceto, 16a Câmara Cível, J. 10.05.2022).

Portanto, havendo a comprovação da contratação de cartão de crédito consignado, a improcedência do pedido de nulidade do negócio jurídico é medida que se impõe, visto que a Instituição Financeira agiu no exercício regular de um direito, o que não configura ato ilícito, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil.

E mais: não há falar em dano moral indenizável, notadamente pela inexistência de falha na prestação dos serviços.

Por estes termos, no meu modo de ver a sentença invectivada está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo e mantenho integralmente a sentença de primeiro grau.

Por fim, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro honorários advocatícios para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa, com as benesses do art. 98, § 3.o, da Lei de Ritos, por ser beneficiário da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2022